Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ART. 537, § 3o, do CÓDIGO FUX. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença extintiva de cumprimento provisório de multa cominatória, fixada em tutela de urgência para cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial.
2. A decisão recorrida extinguiu o feito sem resolução meritória por ausência de interesse processual, fundamentando-se no EAREsp 1.883.876/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) Deferimento tácito da gratuidade de justiça, ante a ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido formulado na inicial; b) A controvérsia central reside na possibilidade de execução provisória das astreintes fixadas em decisão concessiva de tutela de urgência, anteriormente à prolação de sentença confirmatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 537, § 3o, do CPC estabelece expressamente a possibilidade de cumprimento provisório da multa cominatória, condicionando apenas o levantamento do valor ao trânsito em julgado. 4.1 Destarte, este dispositivo legal permite o cumprimento provisório da multa, consagrando-se o entendimento no sentido de que as astreintes têm eficácia imediata. Entrementes, eventual levantamento do valor fixado (e depositado judicialmente) a título de multa deverá ser realizado após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (artigo 537, § 3o, do CPC ).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.958.679-GO, superou o entendimento anterior consolidado na vigência do CPC/1973, reconhecendo a executoriedade provisória das astreintes sob a égide do novo diploma processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A multa cominatória fixada em tutela de urgência comporta cumprimento provisório imediato, independentemente de confirmação por sentença, permitido o levantamento dos valores apenas após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 537, § 3o, do Código Fux."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.958.679-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.11.2021; STJ, EAREsp 1.883.876/RS.